Tribunal: TJMT
Processo: 1020045-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020045-77.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANA ALVES DA ROCHA - CPF: 985.401.221-20 (AGRAVADO), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), IGOR CLECIO XAVIER - CPF: 004.701.790-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA-
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

–

RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS
À TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE
-
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO

INTERNO E NEGO

PROVIMENTO.

O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

Mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou
abusivas,
por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 228539197
), onde figura como parte contrária
JOANA ALVES DA ROCHA
.

A decisão agravada deu parcial provimento ao apelo.

Em resumo (id.231999665), aduz a Instituição F
inanceira
que
a questão posta em analise não poderia ser apreciada por decisão monocrática, argumentando que a demanda não é objeto de súmulas, tampouco de incidentes de recursos repetitivos.

Sustenta
pela manutenção de todos os encargos financeiros e juros contratados, em respeito a boa fé e ao princípio do pacta sunt servanda, pois quando da sua celebração foi conferido a Agravada ciência de todas as cláusulas contratuais, tais como o valor das parcelas, taxas, vencimentos, a taxa de juros cobrada não pode ser considerada abusiva ou superior ao valor de mercado.

Enfatiza que, a taxa média de juros divulgada pelo banco central não pode ser utilizada como única ferramenta e parâmetro para se aferir suposta abusividade, assim, não há que se falar em repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente.

Assim, pugna pelo provimento deste regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões (id.238139659) pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.”

Inicialmente, no que tange a premissa levantada nas contrarrazões, acerca da impossibilidade de julgamento monocrático, ao argumento que a matéria em estudo não é objeto de súmulas ou recursos repetitivos, sem razão ao agravante.

O fato de não fundamentar a decisão monocrática com jurisprudências de precedentes deste tribunal ou instância superior, não é fator determinante para definir que a matéria em discussão não se encontra sedimentada.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ANUNCIADA PELO BACEN. MATÉRIA SEDIMENTADA NA CORTE SUPERIOR E NOS ENUNCIADOS DESTE TRIBUNAL. PERCENTUAL QUE NÃO EXTRAPOLA SUBSTANCIALMENTE A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5037510-39.2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Torres Marques, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 20-08-2024).

Portanto, não merece guarida a insurgência do Agravante quanto a insubsistência da prolação da decisão da apelação de forma monocrática.

Assim, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da contratação do empréstimo pessoal entre as partes.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática que proveu em parte o Recurso de Apelação Cível.

Conforme bem delineado na decisão agravada (ID. 228539197):

“
Compulsando os autos, note-se que as partes firmaram a o Contrato de Empréstimo Pessoal sob o n.o 095000418293 (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 22% e anual de 987,22%) traduz percentual equivalente a 15,35% ao mês e 870,62% ao ano acima da taxa média de juros praticada no mercado financeiro, para operações bancárias idênticas. Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios extorsivos, a parte autora ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito, das prestações indevidos. (....).
No caso, no Contrato acostado aos autos, as partes pactuaram juros remuneratórios à taxa mensal de 22% e anual de 987,22%)
traduz percentual equivalente a 15,35%

ao mês e 870,62% ao ano acima da taxa média de juros praticada no mercado financeiro, para operações bancárias idênticas. Todavia, o magistrado a quo ao revisar os contratos, entendeu pela necessidade de limitação dos juros remuneratórios, fixando –os em 6,65% ao mês, índice condizente com a pratica do mercado financeiro.
Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença muito exorbitante em relação aos juros praticados no mercado, em contratos assemelhados, de modo que correta a sentença em limitar os juros em 6,65% ao mês, consoante a taxa média de mercado à data da contratação
. (...). Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, "a", do CPC e Súmula n° 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para inverter os honorários sucumbênciais em favor da parte autora apelante, tendo em vista o do proveito econômico obtido, para R$2.000,00 reais (dois mil reais), já incluídos os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem” –sic.

Ademais, mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Não se trata de negar vigência ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), segundo o qual este faz lei entre as partes, porque então negada a própria essência do contrato como fonte de obrigações, mas tão-somente de afastar sua incidência em relação a cláusulas abusivas, assim entendidas aquelas que originam uma situação de desequilíbrio entre as partes.

Aliás, estipulações dessa espécie, o mais das vezes, nada mais são do que a própria expressão do desequilíbrio econômico entre os contratantes.

O
pacta sunt servanda
, portanto, apesar de amenizado, permanece em vigor, impedindo os contratantes de arrependerem-se e unilateralmente revogarem a avença, bem como ao juiz alterar os termos do contrato, a fim de torná-lo mais humano, salvo quando escancarada a abusividade decorrente da má-fé ou do desequilíbrio entre as partes.

Portanto, fundado o pedido na transgressão de preceitos legais e constitucionais, possível, em tese, o reexame do contrato.

O agravante defende a inaplicabilidade da limitação dos juros, uma vez que a cobrança supostamente acima da taxa média estipulada pelo Banco Central para o período reclamado, não justifica a limitação imposta.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de ultrapassar a taxa de 12% ao ano por si só não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato, ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas no 296 e 382 do STJ, in verbis:

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ, na sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...). “I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros.

No caso dos autos, como ressaltado na decisão monocrática ora combatida, “no que se refere ao contrato de Contrato de Empréstimo Pessoal sob o no. 095000418293; no valor de R$ 2.755,20 com taxa efetiva de juros mensal 22,00% e anual de 987,22%.

Nesse caso, percebe-se a incorreção da fixação dos juros remuneratórios em relação a taxa média de mercado,

assim,

dada a inversão do ônus da prova, tem pela presunção da veracidade das alegações iniciais quanto a disparidade dos juros remuneratórios previstos, os quais deverão se limitar a taxa média de mercado para operações do tipo no período da pactuação, nos moldes do que foi decidido pela sentença e Decisão Monocratica ora combatida.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Por fim, sobre a pretensão do Agravante para inverter os ônus sucumbenciais, fixando-se em seu favor, há que se pontuar os pedidos da inicial (ID 216034374):

Por sua vez, a sentença procedeu em parte os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

Portanto, ao contrário do que alega o Agravante em seu recurso (pág. 27 do ID 231999665), a Autora/Agravada não requereu danos morais e foi vencedora quanto aos pedidos de revisão contratual e repetição do indébito.

Logo, a Agravada sucumbiu de parte mínima do pedido, como bem consignado na decisão monocrática, de maneira que a inversão do ônus sucumbenciais ocorreu de forma adequada.

Convém ressaltar os seguintes termos da decisão recorrida:

“(...)
Na hipótese, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a lide e fixou os honorários advocatícios, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte apelada, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa

Por sua vez, o autor apelante refuta pela inversão a seu favor, ante alegação que houve equivoco por parte do julgador primevo, visto que
não houve pedido de condenação a danos morais, mas tão somente relativo a revisão contratual dos juros remuneratórios, que foram devidamente limitados a taxa média do mercado à época da transação, assim, seus pedidos foram todos julgados procedentes, sendo caso de aplicação de honorários por equidade a seu favor.

Nesse sentido, dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal: (...)” –
sic com destaques.

Nesse contexto, evidencia-se que a decisão monocrática não merece reparos, sendo incabível a modificação dos ônus sucumbenciais neste momento.

Com tais considerações, conheço do Recurso de Agravo Interno e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024